Tribunal: TJES
Processo: 5001326-09.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001326-09.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA ERENILDA CARVALHO EUFRASIO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001326-09.2022.8.08.0011.

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADA: MARIA ERENILDA CARVALHO EUFRASIO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS DE PARCELAS ATRELADOS A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA FORMAÇÃO DO CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO.

1. -
O argumento d
o
apelante de que ocorreu cerceamento do direito de defesa porque “a produção probatória no que tange ao requerimento de depoimento pessoal foi indeferida pelo juízo em razão de reportar desnecessário para o deslinde do feito” não
merece prosperar
. É que o depoimento pessoal da autora foi colhido.

2. - Em padrão decisório vinculante o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou sob o Tema 1061 a seguinte tese: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

3. - No caso, n
a decisão de saneamento e organização do processo foi determinada a inversão do ônus da prova, restando
assentado
que caber
ia
“à ré a prova de que inexiste o ato ilícito reverberado na peça de ingresso”.
O
apelante, contudo, não envidou esforços para a produção de nenhuma prova técnica.

4. - A alegação de que ocorreu demora na propositura da ação não se afigura relevante. Os fatos narrados na exordial são relativos ao ano de 2021 e ação foi proposta em 12 de fevereiro de 2022. A pretensão não se encontra, pois, prescrita, se considerado o prazo quinquenal mencionado no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

5. - A restituição em dobro é correta. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça adotou tese vinculante no sentido de que
“a
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
data do julgamento:
21-10-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 30-3-2021). D
eve ser mantida a restituição em dobro porque a hipótese dos autos não foi atingida pela modulação dos efeitos do mencionado precedente.

5. - É inegável
o
transtorno causado
à autora
, surpresad
a
com o
s
desconto
s
indevido
s

que foram realizados. Assim, está configurado o dano imaterial, sendo o valor fixado
(R$ 3.000,00 – três mil reais)
adequado
.

6
. -
Recurso
desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
data da assinatura eletrônica
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001326-09.2022.8.08.0011.

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADA: MARIA ERENILDA CARVALHO EUFRASIO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco C6 Consignado S.A.
interpôs apelação em face da respeitável sentença id 8358765, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, proposta contra ele por Maria Erenilda Carvalho Eufrasio, que julgou parcialmente procedente a pretensão da autora para: “1. DECLARAR a inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes dos contratos descrito na peça vestibular; 2. CONDENAR as rés: 2.1 Na restituição, em dobro, dos valores que foram descontados do benefício da parte autora, a ser apurado mediante simples cálculo aritmético e devidamente comprovado por documento, a incidir correção monetária a contar de cada desconto e juros de mora a partir da citação; admitida a compensação com os valores disponibilizado à parte autora, a incidir, exclusivamente, correção monetária a contar do depósito – IDs 12370926, 12370929 e 25307303 – R$ 2.278,95 (dois mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos); R$ 675,73 (seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos); e R$ 1.104,11 (um mil cento e quatro reais e onze centavos); 2.2. Ainda, pagamento de indenização pelos danos morais reconhecido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada uma das rés, com correção monetária nos termos da Súmula 362 do c. Superior Tribunal de Justiça”.

Nas razões do recurso (id 8358768) alegou a apelante, em síntese, que: 1) ocorreu cerceamento do direito de defesa porque “Nota-se pelos autos que a produção probatória no que tange ao requerimento de depoimento pessoal foi indeferida pelo juízo em razão de reportar desnecessário para o deslinde do feito, motivando o julgamento mediante cerceamento de defesa”; 2) “A parte autora ajuizou a presente demanda sem sequer antes ter buscado a solução da questão pelas vias administrativas. Ou seja, em nenhum momento houve a configuração de pretensão resistida emitida pelo recorrente que justificasse eventual interesse de agir e consequente ajuizamento”; 3) não foi produzida prova grafotécnica; 4) a autora não procurou devolver os valores lançados na conta dela; 4) não foi observado o conjunto probatório; 5) o contrato está assinado; 6) ocorreu demora na propositura da ação; 7) a restituição em dobro não é correta; e 8) o dano moral é indevido, sendo o valor fixado sobremaneira elevado.

Requereu o provimento do recurso para anulação ou reforma da respeitável sentença em conformidade com as pretensões recursais deduzidas no id 8358768, p. 20-1.

O recurso não deve ser provido.

O argumento do apelante de que ocorreu cerceamento do direito de defesa porque “a produção probatória no que tange ao requerimento de depoimento pessoal foi indeferida pelo juízo em razão de reportar desnecessário para o deslinde do feito” não merece prosperar. É que o depoimento pessoal da autora foi colhido, conforme se observa no id 8358764, p. 1.

Também não merece acolhida a argumentação do recorrente de que “A parte autora ajuizou a presente demanda sem sequer antes ter buscado a solução da questão pelas vias administrativas”, não havendo “pretensão resistida emitida pelo recorrente que justificasse eventual interesse de agir e consequente ajuizamento”. É que na peça de bloqueio foi externada resistência pela ré, o que configura o interesse de agir da autora.

Não tem o condão de ensejar o provimento do recurso o argumento do réu de que não foi produzida prova grafotécnica. Na decisão de saneamento e organização do processo foi determinada a inversão do ônus da prova, restando assentado que caberia “à ré a prova de que inexiste o ato ilícito reverberado na peça de ingresso”(id 8358745). Observa-se, contudo, que o apelante não envidou esforços para a produção de nenhuma prova técnica.

Em padrão decisório vinculante, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou sob o Tema 1061 a seguinte tese: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

A respeito do argumento de que a autora
não procurou devolver os valores lançados na conta dela, saliento que na respeitável sentença recorrida está mencionado que fica “admitida a compensação com os valores disponibilizado à parte autora” (id 8358765, p. 9).

A alegação de que ocorreu demora na propositura da ação não se afigura relevante. Os fatos narrados na exordial são relativos ao ano de 2021 e ação foi proposta em 12 de fevereiro de 2022 (id 8358716). A pretensão não se encontra, pois, prescrita, se considerado o prazo quinquenal mencionado no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A
determinação de
restituição em dobro é correta. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que
“a
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
data do julgamento:
21-10-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 30-3-2021).

Assim, deve ser mantida a restituição em dobro notadamente porque a hipótese dos autos não foi atingida pela modulação dos efeitos do mencionado precedente, tratando-se de cobrança indevida de débito exclusivamente privado, com parcelas posteriores à publicação do aresto (30-03-2021).

.

A respeito da reparação pelo dano imaterial, também não merece reparo a respeitável sentença. É inegável
o transtorno causado à autora, surpresada com os descontos indevidos que foram realizados. O valor fixado é adequado. A propósito, cito os seguintes precedentes deste colendo Tribunal de Justiça:

[...]. A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral
in re ipsa
, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido. 4. O juízo de valor do magistrado para a fixação dos honorários de sucumbência deve estar adstrito aos lindes do artigo 85, §2º e incisos do CPC. 5. Recurso improvido. (Apelação Cível n. 5003442-85.2022.8.08.0011, Relator Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, data: 18-07-2023).

[...]. Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso desprovido. (Apelação Cível n. 5002017-97.2021.8.08.0030, Relatora Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, Data: 20-11-2023).

[...] O abalo moral experimentado pela consumidora é evidente, haja vista que se viu privada de sua verba alimentar por ato negligente dos apelantes, circunstância essa que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico. Assim, a indenização por dano moral não só é devida, como o quantum arbitrado em sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às peculiaridades do caso concreto. 6. Recursos desprovidos. (Apelação Cível n. 0026403-72.2018.8.08.0035, Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data: 17-03-2023).

P
osto isso,
nego provimento
a
o
recurso

e
nos termo
s
do artigo 85, § 11,
do C
ódigo de Processo Civil,
majoro
os honorários
advocatícios sucumbenciais
para
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Voto com o relator